Tribunal: TJES
Processo: 5000024-79.2023.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-79.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DABIO JULIAO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO (R$ 1.000,00). EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. AUTOR DEVEDOR CONTUMAZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5000024-79.2023.8.08.0052

Recorrente: DABIO JULIAO

Recorrido: BANCO BRADESCO S/A

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurando o dever de indenizar do banco recorrido, decorrente da restrição negativa em desfavor do recorrente, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 1.000,00).

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a majoração do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais
.

Contudo, em que pese a narrativa constante das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau não merece reparo, pois agiu com acerto o juízo primevo, ao considerar, no estabelecimento do montante indenizatório, a existência das diversas restrições posteriores em desfavor do autor/recorrente (não contestadas pelo mesmo), consoante se vê pelo extrato de id. 11329703.

Com efeito, o alegado abalo moral suportado pelo recorrente mostra-se substancialmente reduzido, em decorrência da sua condição de devedor contumaz.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DÍVIDA INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS "IN RE IPSA" - INSCRIÇÕES POSTERIORES - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA ESPECIAL CONDIÇÃO DA PARTE DE DEVEDOR CONTUMAZ. -
Embora a existência de negativações posteriores à discutida nos autos não impeça o reconhecimento dos danos morais indenizáveis, devido a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser levada em consideração no momento da fixação do valor da indenização, haja vista a peculiar condição de devedor contumaz do requerente.
(TJ-MG - AC: 10000230028557001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. TRATANDO-SE DE INSCRIÇÕES NEGATIVAS POSTERIORES, NÃO SE APLICA A SÚMULA Nº 385 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
ANOTAÇÃO POSTERIOR DEVE SER AVALIADA APENAS PARA EFEITO DA QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado. Constatada omissão no acórdão, devem ser acolhidos os embargos para aclarar o julgamento. 2 ?
Sendo a inscrição negativa realizada pela ré preexistente às outras inscrições, não se aplica a Súmula nº 385 do STJ, logo possível o arbitramento de danos morais, todavia, a quantificação deve ser arbitrada com moderação e não pode ser igual ao valor arbitrado nos casos em que o consumidor não possui nenhuma outra restrição de crédito em seu nome.
3 ? Consideração a alteração do julgado, carece inversão os ônus sucumbenciais, bem como para que a verba honorária seja fixada sobre o valor da causa, levando-se em conta que sobre a condenação importa-se em quantia irrisória. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
(TJ-GO - AC: 57188883920198090149 TRINDADE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, Trindade - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por tais razões, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 1.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente, diante das peculiaridades do caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DABIO JULIAO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)